Tribunal: TJES
Processo: 5013161-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013161-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANI TARGA

AGRAVADO: LAERCIO FERREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DE BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vani Targa contra decisão da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina que, em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, excluiu o veículo GM/S10 DE LUXE 2.8 D e benfeitorias realizadas na empresa Panificadora Vista da Serra da partilha, sob o fundamento de ausência de comprovação de esforço comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o veículo GM/S10 DE LUXE 2.8 D, registrado em nome de terceiro, é bem comum sujeito à partilha; e (ii) determinar se as benfeitorias realizadas na empresa durante a união estável devem ser incluídas na partilha, em razão de suposto esforço comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.658 do Código Civil estabelece que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância da união estável, mesmo que registrados em nome de apenas uma das partes.

No caso dos autos, a exclusão de bens da partilha em decisão saneadora é prematura, pois há alegação plausível de confusão patrimonial ou esforço comum, cabendo ao juízo de origem oportunizar a dilação probatória.

A origem dos recursos para aquisição do veículo e para realização das benfeitorias na empresa deve ser objeto de instrução processual detalhada, a fim de comprovar ou afastar eventual comunicação patrimonial entre os ex-companheiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de bens da partilha em união estável deve ser precedida de análise probatória que comprove a ausência de esforço comum na aquisição ou melhoria dos bens.

Em regime de comunhão parcial, presume-se que os bens adquiridos na constância da união são comuns, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.658, 1.660, I, e 1.725; CPC/2015, art. 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, AI 4006711-67.2020.8.04.0000, Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, julgado em 06.03.2023.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013161-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: VANI TARGA

AGRAVADO
: LAERCIO FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
VANI TARGA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, nos autos da ação de dissolução de reconhecimento e dissolução de união estável c/c. partilha de bens, ajuizada pela agravante em face de
LAERCIO FERREIRA
, que excluiu determinados bens da partilha.

Em suas razões, o recorrente alega o veículo GM/S10 DE LUXE 2.8 D foi adquirido durante a união estável com recursos comuns do casal e deve ser considerado bem partilhável, conforme previsto no regime de bens da união estável. Diz, ainda, que as benfeitorias realizadas na empresa, como a construção de uma câmara fria no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a aquisição de três freezeres horizontais avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, foram custeadas com recursos próprios da recorrente, devendo ser incluídas na partilha.

Com isso, requer o provimento do recurso para incluir os referidos bens na partilha de bens do casal.

Muito bem.

De início, compreendo que a decisão recorrida trata de questão meritória da demanda, razão pela qual conheço do recurso na forma do art. 1.015, II, do CPC.

Em relação ao mérito recursal, rememoro o art. 1.658, do Código Civil é claro em apontar que no regime de comunhão parcial de bens “c
omunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento [...]”
.

Assim, é possível compreender que o patrimônio adquirido durante o casamento faz parte da comunhão de bens dos cônjuges, mesmo aqueles que estiverem no nome de apenas uma das partes (art. 1.660, inciso I, CC).

Na decisão impugnada, o MM. Juízo
a quo
excluiu do patrimônio partilhável o veículo GM/S10 de Luxe 2.8 D 2001, placa AAK2A22 e as benfeitorias realizadas pelo companheiro da agravante em empresa da qual seria sócio proprietário.

Em relação à sociedade junto à empresa “Panificadora Vista da Serra”, o agravado não nega tal fato em réplica. Nesse ponto, muito embora a sociedade empresarial tenha sido constituída anteriormente à união estável, o que a agravante questiona são as benfeitorias realizadas na empresa na constância da união estável, cuja origem deve ser objeto de prova para se verificar verificar eventual comunicação entre os bens do casal.

Quanto ao veículo, não perco de vista que o automóvel se encontra em nome de terceiro. Por outro lado, observa-se que a aquisição do bem foi realizada pela empresa do agravado, sendo necessário oportunizar a produção de prova a respeito da eventual confusão patrimonial na aquisição do bem diante das alegações na peça de defesa.

Com efeito, a correlação entre os bens móveis indicados pela agravante e a empresa do agravado demonstram minimamente a eventual comunicação dos bens, tornando prematura a exclusão do automóvel e das benfeitorias nesse estágio do processo.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DE BEM DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA PARA EXCLUSÃO DE BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em função de acordo engendrado entre as partes perante o Juízo de origem, devidamente homologado por Sentença. Fls. 225/226 dos autos originais, resolvendo o entrevero envolve a guarda do filho menor, observa-se a perda do objeto quando ao debate acerca da guarda.
2. Quanto a exclusão do bem da partilha, inexistindo provas neste feito de aquisição anterior à constância da união, tal debate deve ser objeto de dilação probatória perante o Juízo primevo, o qual dispõe de meios de produção de prova para aferir quanto a inclusão ou não do bem na partilha.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJAM; AI 4006711-67.2020.8.04.0000; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Julg. 06/03/2023; DJAM 08/03/2023 - grifei).

Tais considerações não afastam as conclusões do MM. Juízo Primevo, que, após fase instrutória, poderá analisar as provas produzidas e excluir os bens objeto de partilha, caso não haja prova do esforço comum do casal.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão impugnada especificamente quanto aos capítulos 2.1 e 2.2, mantendo os bens indicados como objeto da lide para fins de instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões